Tribunal: CARF
Processo: 13502.901042/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901042/2013-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.321 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
PIS COFINS INSUMOS
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de PIS não cumulativo vinculado à Receita
de exportação. A mesma informação fiscal constante dos presentes autos foi elaborada em outros
processos da mesma pessoa jurídica referentes ao período do 1o ao 3o trimestres de 2009.
Como indicado na referida informação, foram glosados créditos no período
correspondente aos bens e serviços utilizados como insumo. A fiscalização se respaldou no
conceito de insumo das Instruções Normativas 247/2002 e 404/2004 e adentra em cada parcela
glosada no termo de verificação fiscal. Nos termos da Informação Fiscal, foram glosadas as
seguintes parcelas:
34.1. Energia Elétrica 13,8 KV Demanda:
No entender desta Fiscalização, o “Contrato de Reserva de Carga e Fornecimento de
Energia Elétrica entre Copene (atual Braskem) e Oxiteno” (cópia em arquivo PDF
encaminhada pelo contribuinte, por meio de e-mail, enviado em 19/11/2013)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901042/2013-83
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901042/2013-83

demonstra haver na composição do custo total de Energia Elétrica um componente
relacionado a “reserva de carga contratada” (ou, ainda, “demanda contratada” ou
“potência garantida” de energia elétrica)
Conforme já consignado no parágrafo 18 deste Termo de Verificação Fiscal (TVF), o
contribuinte foi demandado, não só a apresentar cópia do “Contrato de Fornecimento de
Energia Elétrica”, mas também a prestar esclarecimentos detalhados quanto a natureza
da despesa discriminada nas Notas Fiscais (NF) de aquisição, a título de “Energia
Elétrica 13,8 KV Demanda”.
(...)
Nesses termos, as parcelas discriminadas nas Notas Fiscais (NF) a título “Energia
Elétrica 13,8 KV Demanda” serão objeto de glosa, uma vez que sua apropriação
carece de previsão (autorização) legal, por não corresponder a energia elétrica
efetivamente consumida (obs.: aplica-se ao caso, inclusive, o princípio da
especificidade da lei).
34.2. Vapor 42 kg/cm2 Demanda
O próprio contribuinte reconhece, a partir dos esclarecimentos prestados, ser
aplicável ao “vapor” o mesmo raciocínio aplicado a “energia elétrica”.
Ademais, no entender desta Fiscalização o “Contrato de Fornecimento de
Utilidades” indicaria que no custo da disponibilização do “Vapor 42 kg/cm2”
estaria inserida parcela para “fazer frente” à “cessão de direito de uso” das
tubovias, bem como às despesas com manutenção preventiva e corretiva do sistema
de distribuição (manutenção e substituição de trechos de linhas, medidores de
vazão “oficiais”, etc), custos esses que independem do consumo efetivo do insumo.
(...)
Nesses termos, as parcelas discriminadas nas Notas Fiscais (NF) a título “Vapor 42
kg/cm2 Demanda” serão objeto de glosa, uma vez que sua apropriação carece de
previsão (autorização) legal, por não corresponder a energia térmica, sob a forma de
vapor, efetivamente consumida (obs.: aplica-se ao caso, inclusive, o princípio da
especificidade da lei).
34.3. Pallet de Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de Madeira/Capa de Pallet
No entender desta Fiscalização, tendo em vista, em particular, visita técnica realizada no
curso de procedimento fiscal anterior, os itens em questão servem apenas para conferir
maior sustentação/estabilidade as “embalagens do produto” propriamente ditas, seja
durante movimentação no interior da Unidade Fabril, seja durante transporte para os
clientes, aquelas, sim, compostas, por exemplo, de grandes caixas de papelão, em
formato octagonal, no interior das quais são então inseridos os “bigbag” que, por sua
vez, recebem o produto fabricado.
Assim, os itens em questão servem exclusivamente para conferir maior
sustentabilidade, rigidez, facilitando, portanto, o empilhamento, carregamento e
transporte dos produtos embalados, procedimentos esses executados, inclusive,
após conclusão do processo produtivo.
Dessa forma, os créditos computados em decorrência das aquisições de “Pallet de
Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de Madeira/Capa de Pallet” serão objeto de glosa,
conforme planilha de glosa, vide anexo 01 deste presente Termo de Verificação Fiscal.
34.4.Água Potável:
Segundo informações extraídas no curso de procedimentos fiscais anteriores e
esclarecimentos prestados em visita técnica, a água potável é utilizada exclusivamente
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901042/2013-83

para consumo humano nas Unidades da Empresa, razão pela qual as aquisições
efetuadas a esse título, computadas como crédito, serão glosadas, conforme planilha de
glosa, vide anexo 01 deste presente Termo de Verificação Fiscal.
34.5.Lacre de Segurança para Carretas
Segundo informações contidas nas planilhas apresentadas pelo contribuinte e
esclarecimentos prestados em visita técnica realizada no curso de procedimento fiscal
anterior, o lacre é aplicado nas carretas para transporte de produtos a granel.
Assim, no entender desta Fiscalização, este item visa garantir a integridade da carga
(produto) no translado entre a Fábrica da Oxiteno (vendedor) e o cliente (adquirente).
Nesse sentido, os créditos computados em decorrência de aquisições de “lacre de
segurançapara carretas” serão glosados, conforme planilha de glosa, vide anexo 01
deste presente Termo de Verificação Fiscal.
34.6.Hipoclorito de Sódio:
De acordo com as informações colhidas em procedimentos fiscais anteriores, o produto
é utilizado como “bactericida para água de resfriamento das Unidades Produtivas”.
Sendo o produto aplicado na Área de “Utilidades”, especificamente em “Torres de
Resfriamento”, ainda que para fins de garantir a qualidade da água de resfriamento, esta
sim, utilizada nas Unidades Produtivas, no entender desta Fiscalização não teria relação
(ação) direta com o processo produtivo.
Nestes termos, os créditos computados em decorrência de aquisições de “hipoclorito de
sódio” serão objeto de glosa.
34.7 Produtos da KURITA:
Segundo informações colhidas em procedimentos fiscais anteriores, os produtos do
Fabricante “Kurita do Brasil Ltda”, como por exemplo: KURITA OXA 101, KURITA
OXM 203, KURIROYAL F 539, KURITA BC 362, KURIZET A 513, KURIROYAL S
555, são utilizados para tratamento de água, seja para geração de vapor nas caldeiras,
seja para resfriamento dos equipamentos das Unidades Produtivas. Portanto, no
entender desta Fiscalização, na mesma linha de raciocínio adotada para o item anterior,
tais produtos não têm relação (ação) direta, mas sim indireta, com o processo produtivo.
Assim sendo, os créditos computados em decorrência de aquisições de produtos do
Fabricante “Kurita do Brasil Ltda”, para fins de tratamento de água, serão glosados.
34.8 Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH):
A partir das informações extraídas das planilhas e do Laudo Técnico apresentados, bem
como da visita técnica realizada no curso de procedimento fiscal anterior, restou claro
que tais produtos são utilizados no processo produtivo: na regeneração de resinas
(tanto o H2SO4, quanto o NaOH) e como catalisador de reação (no caso do
NaOH), mas também no Tratamento de Efluentes.
Em razão do exposto, o contribuinte foi demandado no sentido de apresentar
informações (devidamente segregadas) quanto às parcelas aplicadas no Processo
Produtivo (propriamente dito) e no controle de PH dos Efluentes, tendo encaminhado,
por e-mail, Planilha discriminando os percentuais de utilização dos 2 (dois) produtos no
Tratamento de Efluentes em relação ao consumo total mensal. Tais percentuais foram
aplicados as respectivas aquisições efetuadas em cada mês, para fins de quantificação da
parcela desses produtos a ser objeto de glosa.
34.9. Encargos pelo uso do sistema de transmissão de Energia Elétrica
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901042/2013-83

Com base nas planilhas apresentadas pelo contribuinte, constatou-se que foram
computados créditos sobre “entradas”, cujos os respectivos documentos fiscais (NF e/ou
Fatura) demonstram tratar de cobranças implementadas por concessionárias sobre
“encargos pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica”. Assim, observadas as
considerações feitas no item 34.1, no entender desta Fiscalização tais valores devem ser
glosados, uma vez que não correspondem ao consumo efetivo de energia elétrica.
34.10. Serviços de Tratamento de Efluentes Líquidos
De acordo com as planilhas apresentadas pelo contribuinte, constatou-se que foram
computados créditos sobre “entradas”, cujos os respectivos documentos fiscais (NF e/ou
Fatura), quando apresentados, demonstram tratar de cobranças implementadas a título
de “serviços de tratamento de efluentes líquidos”. Dúvidas não há de que tais despesas
não tem relação direta/indireta com o processo produtivo, razão pela qual devem ser
glosadas, conforme planilha de glosa, vide anexo 01 deste presente Termo de
Verificação Fiscal.
34.11. “Serviços de Frete”
A partir das planilhas apresentadas constatou-se um rol de créditos computados a título
de “serviços de frete”, os quais correspondiam, a rigor, a serviços de natureza diversa,
conforme demonstrado nos documentos fiscais apresentados em atendimento a
amostragem efetuada.
Os serviços de natureza diversa identificados foram: “Locação de Veículos”;
“Transporte de Funcionários”; “Limpeza (descontaminação) e Inspeção de
Containers”; “Serviços de Infra-estrutura terrestre em Área Portuária”; “Serviços
de blanketing, de purga em tanques de bordo, e sopragem da linha de pier”;
“Serviços prestados no controle de carregamento de produto em Navio – inspeção
de produtos”.
Por certo, tais serviços não podem ser considerados como “serviços utilizados na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”, razão pela qual
os correspondentes valores devem ser objeto de glosa.
34.12. “Materiais de Uso e Consumo – CFOP 1556 e 2556”
As planilhas apresentadas pelo contribuinte demonstram ter sido computados diversos
créditos decorrentes de aquisições relacionadas a “materiais de uso e consumo”
Por similitude, tais créditos podem ser discriminados em subgrupos: .
Materiais p/a Construção Civil/Edificações Industriais: barras; chapas; vidro; cimento e
agregados; madeiras e derivados; grades de piso; tintas, pregos; materiais de contrução
– misc.; brita, ferragens em geral, emulsão asfáltica, agua e esgoto, trincos e ferraduras;
etc.
.Materiais p/a Montagem Elétrica: eletrodutos; abraçadeiras de fixação; fusíveis; bateria
recarregável; cabos flexíveis; lanterna; lâmpadas de diversos tipos; disjuntor; interruptor
simples; reator p/a lâmpada; fita isolante, Abraçadeira p/ Lâmpada Fluorescente ; etc.
.Materiais, Equipamentos e Consumíveis utilizados em Laboratório: diversos tipos de
reagentes; solução metanólica; pipeta; silicagel, proveta; funil de separaçao, eletrodos
medidores de pH, pisseta, becker; vidro de relogio, materiais p/a cromatografia;
microseringa, equipamentos de proteção individual (EPI's); lâmina de filme, papel de
filtro, erlenmeyer, cubeta, etc. .Fardamentos, Materiais e Equipamentos de Proteção
Individual: uniformes profissionais (calças, camisas, macacão, etc.); aventais; botinas;
luvas de diferentes tipos; protetor auricular, óculos de segurança; protetores auriculares;
respirador semi-facial; capacete de segurança; capa de proteção p/a chuva; cartucho
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901042/2013-83

para amônia, ; cinto p/a válvula reguladora; válvula controladora p/a ar respirável arco
fill; cartucho p/a vapores orgânicos; máscara descartável p/a proteção contra poeira,
cracha; cinto de segurança, capa protetora da caixa de mascara autonoma, etc.
.Materiais p/veículos: gasolina aditiva/comum, lubrificantes e abastecimento;
componentes de veiculos; etc.
.Materiais de uso geral: vaso sanitario c/ caixa acoplada; segurança e sinalização –
misc., materiais diversos - misc; ventiladores; purificadores de água; radiocomunicação,
artigos para brinde; refrigeração; trincos e ferraduras ; artigos de escritório em geral;
bandeiras e galhardetes, tijolo telha e ladrilho, artigos domésticos e comerciais, equip.de
limpeza, manuais , sobressalentes para informatica, controlador universal de processo
aplicação fritadeira refeitorio, palheta de café, copo descartavel, bateria, couros e
plasticos, artigo de escritório, refrigeração, forma para bolo, capa cilindro, rádio
transceptor portátil, cercas e telas, madeiras e derivados, pilha alcalina, protetor
descartavel para assento sanitario, saca pino, relogio modelo masculino, comunicação,
garrafa termica, marcador para cabos, panelas, papel A4, pegador para salada,
purificadores e filtros, saladeiras, tecidos, lixeira com pedal, gas freon, eletricidade e
iluminação, diversos tipos de chave, aparelho telefonico para mesa, adesivos naturais e
sinteticos, condicionamento de ar, etc.
.Materiais de Consumo Humano: água mineral; kit natalino, café granulado; leite em pó;
refeições; alimentos e bebidas, açúcar sache, etc.
.Materiais de Ambulatório: seringas; vacinas; medicamentos em geral; etc.
Assim, tais itens, seja pela sua própria natureza ou aplicação, não podem ser tratados
como insumos aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda; motivo pelo qual os respectivos valores devem ser objeto de glosa. (grifei)
Com fulcro nessa informação fiscal, foi proferido o despacho decisório
reconhecendo em parte o direito creditório em favor do sujeito passivo. Inconformada, a empresa
apresentou Manifestação de Inconformidade visando o reconhecimento integral do crédito,
julgada improcedente pelo acórdão ementado nos seguintes termos:
GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
NULIDADE. Não existindo nos autos qualquer demonstração da existência de
preterição ao direito de defesa de pessoa jurídica requerente e tendo o procedimento
fiscal sido desenvolvido e concluído por autoridade competente, não há como se
determinar a nulidade do feito.
GLOSA DE CRÉDITOS RELATIVOS A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA. A diligência ou a perícia não pode
se prestar para a produção de prova com aptidão de ser colhida e carreada aos autos pelo
próprio contribuinte, prestando-se para a confirmação de tese por ele apresentada,
tratando-se de encargo de exclusiva responsabilidade da defesa.
SALDO CREDOR DE EXERCÍCIO ANTERIOR DISCUTIDO EM OUTRO
PROCESSO. SOBRESTAMENTO DO PRESENTE JULGAMENTO. JUNTADA
DOS AUTOS. O que a legislação processual fiscal determina é que os autos de infração
e as notificações de lançamento, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo,
podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender
dos mesmos elementos de prova (§ 1o do art. 9o do PAF), medida que se mostrou
adotada neste processo, relacionados ao PIS/Pasep e à COFINS, o que inviabiliza o
acatamento do sobrestamento deste julgamento, assim como a juntada de ambos os
processos.
(...)
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901042/2013-83

REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. No regime da
não-cumulatividade, consideram-se insumos passíveis de creditamento as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado, além dos serviços prestados por
pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
Preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do processo ou reunião
com o processo no. 13502.721322/2013-18 (Auto de Infração lavrado em
razão
das
glosas)
e
os
processos
13502.901043/2013-28,
13502.901044/2013-72, 13502.901045/2013-17, 3502.901046/2013-61 e
13502.901047/2013-14 (compensações que se referem ao mesmo crédito);
Sustenta ainda a necessidade de aguardar o julgamento do processo
administrativo no 13502.720610/2013-47 no qual se discute o saldo credor
de período anterior (dezembro/2008 em relação à competência de
janeiro/2009)
(ii)
No mérito, após a identificação do processo produtivo da empresa e o
novo conceito de insumo definido pelo Superior Tribunal de Justiça
afastando a restrição do crédito com base nas Instruções Normativas, a
empresa sustenta a validade dos créditos tomados de bens utilizados como
insumos [trazendo considerações especificas quanto a cada um, quais
sejam, ; “Energia Elétrica 13,8 KV Demanda”, “Vapor 42 km/cm2
Demanda”, “Pallet de Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de Madeira/Capa
de Pallet”, “Lacre de Segurança para Carretas”, “Hipoclorito de Sódio”,
“Produtos da KURITA”, “Ácido Sulfúrico (H2SO4) e Hidróxido de Sódio
(NaOH)”, “Serviços de Tratamento de Efluentes Líquidos”, “Serviços de
Frete”, “Materiais de Uso e Consumo”, e “Encargos pelo uso do sistema
de transmissão de Energia Elétrica”.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo
não se encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
I – DA EXTENSÃO DO CONCEITO DE INSUMO E SEU REFLEXO SOBRE AS
GLOSAS PERPETRADAS NO PRESENTE PROCESSO
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901042/2013-83

Como relatado, parte dos valores glosados pela fiscalização se referem aos bens e
serviços utilizados como insumo, tendo a fiscalização se baseado no conceito mais restritivo de
insumos previsto nas Instruções Normativas n.o 247/2002 e n.o 404/2004. Diante disso, a
fiscalização justificou as glosas autuadas com fulcro na ausência de fundamento legal para tanto
e pelo fato de não serem diretamente utilizadas no processo produtivo.
Como é assente, as contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram
instituídas por diplomas legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002 (conversão da MP
66/2002 que instituiu o PIS não cumulativo - vigência a partir de 01/12/2002) e a Lei n.o
10.833/2003 (conversão da MP 135/2003 que instituiu a COFINS não cumulativa - vigência a
partir de 01/02/2004). No art. 3o das referidas leis o legislador identificou a forma como seria
operacionalizada a não cumulatividade dessas contribuições, identificando os créditos suscetíveis
de serem deduzidos do valor do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses créditos são calculados
pela aplicação da alíquota do tributo sobre determinadas despesas, dentre as quais os "bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora sob
análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de
insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou
para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da
legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 12
Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo
de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento em curso na
sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170, entendendo que o "o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (grifei).
Referido julgado foi ementado nos seguintes termos:

1 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
2 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901042/2013-83

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (STJ, REsp
1221170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
22/02/2018, DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise
deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota,
foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina
Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade
aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.” (grifei)
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901042/2013-83

Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Em sua defesa, o contribuinte traz explicação de seu processo produtivo e sustenta
que cabem ser incluídos no conceito de insumo os bens glosados, inclusive de energia elétrica e
de armazenagem:
 Quanto aos créditos tomados de bens utilizados como insumos: “Vapor 42
km/cm2 Demanda”, “Pallet de Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de
Madeira/Capa de Pallet”, “Lacre de Segurança para Carretas”,
“Hipoclorito de Sódio”, “Produtos da KURITA”, “Ácido Sulfúrico
(H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH)”, “Serviços de Tratamento de
Efluentes Líquidos”, “Serviços de Frete”, “Materiais de Uso e Consumo”,
 Quanto às despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica: “Energia
Elétrica 13,8 KV Demanda”, e “Encargos pelo uso do sistema de
transmissão de Energia Elétrica”.
Com isso, observa-se que a fiscalização não admitiu como válida a tomada de
crédito de despesas informadas como incorridas pela Recorrente com base em uma justificativa
restritiva do crédito que não mais procede diante da corrente intermediária elucidada acima, que
exige uma vinculação entre as despesas glosadas e a atividade realizada pela Recorrente. E
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901042/2013-83

atentando-se pelos documentos e informações constantes dos autos, cabe à fiscalização
identificar quais as parcelas que não se enquadram no conceito de insumo na forma do Parecer
Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no 63/2018 e no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170 e quais eventualmente cabem ser revisadas à luz deste novo
posicionamento.
Na hipótese da fiscalização proceder com a revisão de alguma glosa, passando a
admitir a validade do crédito, importante que identifique de forma clara quais foram os reflexos
em cada trimestre calendário analisado.
Cumpre salientar que o processo referente ao Auto de Infração mencionado pelo
sujeito passivo em seu Recurso (13502.721322/2013-18) já foi objeto de diligência e de acórdão
por esse CARF (Acórdão 3301-010.156, de 17/04/2021 e Resolução 3301-001.251, de
02/10/2019), tendo sido elaborado relatório de diligência naquele processo que caberá ser levado
em consideração pela fiscalização no processo. Importante que a fiscalização informe eventuais
reflexos daquele provimento favorável proferido naquele processo no presente.
Por fim, quanto ao 13502.720610/2013-47 mencionado pela empresa em seu
Recurso Voluntário, referente à não consideração de saldos de períodos anteriores
(dezembro/2008), importante que a fiscalização informe o status atual de julgamento desse
processo, identificando eventuais provimentos à defesa do contribuinte (que pode ter ocorrido na
diligência requerida por este CARF naquele processo, na Resolução 3301-001.252, de
02/10/2019) e os reflexos no presente processo.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem elabore
relatório fiscal conclusivo no qual:
(i)
analise e enfrente a documentação e as informações apresentadas nos
presentes autos pela Recorrente quanto ao conceito de insumo,
identificando se as glosas dos créditos cabem ser mantidas ou revistas com
fulcro no Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica PGFN no
63/2018 e no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170. Neste item,
cabem ser analisados todos os itens sustentados pela empresa em seu
Recurso que se enquadrariam no conceito de insumo, quais sejam “Vapor
42 km/cm2 Demanda”, “Pallet de Madeira/Wood Pallet/Cantoneira de
Madeira/Capa de Pallet”, “Lacre de Segurança para Carretas”,
“Hipoclorito de Sódio”, “Produtos da KURITA”, “Ácido Sulfúrico
(H2SO4) e Hidróxido de Sódio (NaOH)”, “Serviços de Tratamento de
Efluentes Líquidos”, “Serviços de Frete”, “Materiais de Uso e Consumo”;
Na hipótese da fiscalização proceder com a revisão de alguma glosa,
passando a admitir a validade do crédito, importante que identifique de
forma clara quais foram os reflexos em cada trimestre calendário analisado
e para os períodos subsequentes, considerando a reapuração do valor de
crédito cabível. Importante que a fiscalização informe eventuais reflexos
no presente processo do provimento favorável proferido no

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.321 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.901042/2013-83

13502.721322/2013-18
(Acórdão
3301-010.156,
de
17/04/2021),
considerando a diligência realizada naquele processo;
(ii)
informar o status atual de julgamento do processo 13502.720610/2013-47
referente à não consideração de saldos de períodos anteriores
(dezembro/2008), identificando eventuais provimentos à defesa do
contribuinte naquele processo (que pode ter ocorrido na diligência
requerida por este CARF naquele processo, na Resolução 3301-001.252,
de 02/10/2019) e os reflexos no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital